Tribunal: TJPA
Processo: 0018198-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018198-06.2014.8.14.0301
APELANTE: DELBANOR DE SOUZA CAMPOS, CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA - ME

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018198-06.2014.8.14.0301

APELANTE: DELBANOR DE SOUZA CAMPOS

APELANTE: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA – ME

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

ADVOGADO: FRANCISCO CAETANO MILEO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGADOR NÃO CONCEDEU OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA E SENTENCIOU DE PRONTO O FEITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO NO 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018198-06.2014.8.14.0301

APELANTE: DELBANOR DE SOUZA CAMPOS

APELANTE: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA – ME

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

ADVOGADO: FRANCISCO CAETANO MILEO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM SS LTDA – ME e DELBANOR DE SOUZA CAMPOS em face da sentença do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória ajuizada em face de VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO.

Na inicial (id n. 435262 – pág. 3 – 7), alega o autor que faz jus ao pagamento da quantia de R$ 164.489,70 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), decorrente da realização de diversas cirurgias, prestando serviços médicos à requerida, o que comprova com notas fiscais.

Em embargos monitórios (id n. 435264 -pág. 1-7) aduz o embargante que os valores cobrados pelo autor embargado já foram pagos, para tanto, junta documentos de transferência bancária. Diz que ainda existe um débito de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente.

Houve oposição de embargos de declaração (id n. 435267- pág. 1 – 12), os quais não foram acolhidos (id n. 435269).

Nas razões da apelação, aduz o apelante que houve a juntada de documentos novos, quando da apresentação dos embargos monitórios, sobre os quais não pode se manifestar, tendo em vista que o julgador não lhe deu esta oportunidade, tendo julgado antecipadamente o feito, logo após os ditos embargos, havendo afronta ao Princípio do contraditório, ensejando a nulidade da sentença. Disse ainda que o pedido de repetição de indébito só poderia constar por reconvenção, por meio de petição autônoma, restando caracterizado um vício formal. Tratou sobre a inaplicabilidade da repetição de indébito ao caso, alegando que não houve pagamento indevido por parte da apelada que gerasse enriquecimento indevido à apelante. Requereu o provimento do recurso, anulando ou reformando a sentença. (Id n. 435270 – pág. 1 – 22).

Contrarrazões ao recurso de apelação (id n. 435271 – pág. 1 – 5).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018198-06.2014.8.14.0301

APELANTE: DELBANOR DE SOUZA CAMPOS

APELANTE: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA – ME

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

ADVOGADO: FRANCISCO CAETANO MILEO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM SS LTDA – ME e DELBANOR DE SOUZA CAMPOS em face da sentença do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória ajuizada em face de VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, acentuando que este feito será analisado de acordo com a normativa do CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Busca o recorrente a anulação da sentença, alegando que não houve observância ao Princípio do contraditório, tendo em vista que o julgador a quo julgou antecipadamente a lide, sem antes dar-lhe a oportunidade para se manifestar a respeito dos documentos juntados pelo réuembargante em sede de embargos monitórios. Disse ainda ser incabível a aplicação da repetição de indébito ao caso e que houve um vício formal quando da apresentação deste pedido, pois foi introduzido dentro da mesma petição de embargos monitórios, quando deveria ser apresentado por meio de reconvenção e em petição autônoma.

Sabe-se que após a apresentação dos embargos monitórios, o rito passa a ser o ordinário, conforme previsão do art. ..., então, há de se ter em conta o fato de que a fase monitória propriamente dita só existe até o limite do prazo para a resposta, momento a partir do qual, se houver oferecimento de embargos, o processo passa a tramitar pelo rito ordinário, naquilo que a doutrina denominou de "técnica de inversão da iniciativa do contraditório" (cf. FREITAS CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil. Vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007. Pág. 538).

Desse modo, após a apresentação dos embargos monitórios, qualquer manifestação das partes ou apresentação de provas ou documentos diversos deve ser objeto do Contraditório e da ampla Defesa, Princípios elementares do Devido Processo Legal.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO - DOCUMENTOS NOVOS – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RELEVÂNCIA – MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 398 DO CPC DE 1973 – INOBSERVÂNCIA – INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO – SENTENÇA QUE NÃO OPORTUNIZOU À PARTE CONTRÁRIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES, COM INFLUÊNCIA DIRETA NO JULGAMENTO DO FEITO, EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 0002253-13.2014.8.26.0505; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 20/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Não oportunizado ao autor a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, revela-se nulo o julgamento proferido, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJGO, APELACAO 0383738-81.2008.8.09.0072, Rel. NEY TELES DE PAULA, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2019, DJe

de 20/03/2019)

No caso em tela constata-se que em sede de embargos monitórios, o embargante afirmou que não havia inadimplência da quantia pleiteada na ação monitória, posto que o pagamento já havia sido efetuado, restando apenas o débito na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E para comprovar o alegado apresentou provas documentais que sugeriam que o pagamento teria sido feito por meio de transferência bancária.

Ocorre que após tal momento processual, e mesmo diante dos documentos apresentados pelo embargante, o julgador singular deixou de garantir ao autorembargado a oportunidade para se manifestar sobre tais provas e logo em seguida julgou o feito, o que, certamente, feriu o Princípio do contraditório.

Dessa forma, a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê a oportunidade ao efetivo contraditório, retomando o seu curso no primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que a sentença seja cassada e o feito retorne ao primeiro grau, retomando o andamento, dando-se oportunidade para que o embargado se manifeste sobre os embargos monitórios e os documentos colacionados a este.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/08/2020